Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-25.2019.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-25.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE,
IN CASU
, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MAURO SERGIO BERNINI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000277-25.2019.8.11.0107, manejada por BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito diante da perda do seu objeto, consoante determina o art. 485, IV, do Código de Processo Civil e condenou o executado/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 183750193).

Em suas razões, de Id. 183750203, o apelante requer a concessão da assistência judiciária, sustentando que não detém condições de arcar com o preparo recursal no valor de R$8.106,62 por estar em recuperação judicial. Sucessivamente, pugna pelo parcelamento e 06 (seis) vezes.

Quanto ao mérito, insurge-se tão somente para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência.

Aduz, para tanto, que o apelado
“mesmo após a ciência da existência do processo de recuperação judicial e do pedido de suspensão realizado nos autos a apelada optou por prosseguir com a execução, realizando o pedido de designação de hasta pública, conforme se depreende da petição de Id n° 67297355.”

Destaca, ainda, que
“durante o regular andamento da Ação Executória e após citação do Agravante, o mesmo apresentou tempestivamente todas as medidas necessárias para demonstrar que o crédito discutido na presente demanda já estava incluído na Ação de Recuperação Judicial, possuindo inclusive a habilitação desta Agravada nos autos da recuperação judicial, local em que manifestou sua concordância com o plano apresentado.”

Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 202687699, pelo desprovimento do recurso.

Foi deferido o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, nos termos da decisão de Id. 213895191.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se apenas quanto à distribuição do ônus da sucumbência no feito executivo imputado ao devedor, ora apelante.

Caso mantido na forma fixada, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que teve atribuído o montante de R$270.220,53 (Id. 183747435).

Pois bem.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por MAURO SÉRGIO BERNINI contra BANCO DO BRASIL S/A, relativamente à execução de título extrajudicial nº 1000277-25.2019.8.11.0107, a qual foi extinta em virtude da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial do devedor.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

A propósito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe:

Art. 85 - (...)

§ 10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Com efeito, no presente caso, cumpre aferir-se qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que “
não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o processo de execução foi distribuído em 28/05/2019 e extinto em razão da homologação do plano de recuperação judicial da executado (aprovado em 17/09/2021 - Id. 72386019 - pg. 4), operando-se a novação da dívida, objeto da execução em debate.

Disso extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador
a quo
ao imputar ao devedor, ora apelante, os ônus da sucumbência.

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei nº 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. À
luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa
. - Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído. - Recurso especial não conhecido.”
(REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85 E SEGUINTES DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A parte que deu causa ao ajuizamento da lide deve ser condenada nos ônus da sucumbência
. Na hipótese os honorários devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”
(TJMT. Ap 30351/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja invertido o ônus de sucumbência.

O recorrente requer, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa que teve atribuído o montante de R$270.220,53.

Quanto ao ponto, constata-se,
a priori,
que não se pode falar em arbitramento da verba honorária sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, tendo em vista que a ação foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Ademais, diante da observância do Tema 1076 do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.850.512/SP), inviável, também, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ainda que significativo o valor da causa. Extrai-se:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por tais razões, a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao artigo 85 e parágrafos do CPC, e à orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, majoram-se os honorários advocatícios em 1% nos termos arbitrados no
decisum

a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024